Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Processo no: 0703217-80.2024.8.07.0007 ApCrim Apelantes: TÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES E MICHELLE TAWANE DA SILVA SOUSA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de TÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES (ID 61201434), em face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que a condenou a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, em regime aberto, como incursa nas penas do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (ID 61201410). Entretanto, antes de apresentar as razões nesta instância, a apelante TÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES pediu desistência do recurso, conforme requerido no ID 61631564. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso interposto por TÁLIA RODRIGUES DOS SANTOS FERNANDES, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator